Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007607-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: FREDERICO FEITOSA VIANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de FREDERICO FEITOSA VIANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos no 1004054-65.2021.8.11.0004, deferiu a representação da autoridade policial e converteu a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/05/2021, pelo cometimento, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 155, §§1o e 2o, I e II c/c 14, II, 331 e 155, §§1o e 2o, II, todos do CP.
Em síntese, sustenta o impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, porquanto baseada tão somente na gravidade abstrata dos crimes, e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.
Com efeito, ressai da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que:
“(...)Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso , afinal ele possui diversos outros registros criminais, sendo que em simples consulta ao sistema SIAP/TJMT extrai -se 5 laudas de registros, dentre os quais diversos crimes de furto, estelionato e envolvimento com tráfico de drogas, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa (...)Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes(...) (...)” (sic) (id.85966456). (destacamos).
Desse modo, o magistrado firmou o seu entendimento principalmente no fato de o paciente ostentar considerável histórico criminal, inclusive com vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio, motivos mais do que suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.
Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas, especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.
Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal, verbis:
(TJMT) “EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva, (...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).
Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia de outra medida cautelar, o indeferimento da ordem é medida que se impõe.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, INDEFIRO a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator